Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704958-45.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON DE SOUSA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMERSON DE SOUSA PEREIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0717244-35.2024.8.07.0018, iniciado em desfavor do DISTRITO FEDERAL – versando sobre a Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 (SINDSASC/DF) -, determinara o prosseguimento da ação judicial, mas acolhera parcialmente a impugnação da Fazenda Pública Distrital, para condicionar o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID. 68670159), o agravante alega que o Juízo a quo excedera a sua competência judicante ao condicionar o superveniente levantamento das verbas eventualmente depositadas, uma vez que a tutela de urgência para a suspensão dos cumprimentos individuais fora indeferida pela Relatoria da referida Ação Rescisória. Assevera que o mero ajuizamento de ação rescisória não tem o condão de suspender a execução, e que a verba relativa ao crédito buscado ostenta natureza alimentar. Acrescenta que a postulação de suspensão parcial ao Juízo de primeiro grau – na forma de “condicionamento do levantamento das verbas ao trânsito em julgado da ação” -, trata-se de inovação processual para usurpar a competência da Relatoria da Ação Rescisória. Ad argumentandum tantum, para a hipótese de ser compreendido que o Juízo de Primeiro Grau poderia dispor sobre a pertinência do condicionamento, ou suspensão, do levantamento da quantia eventualmente depositada em Juízo, pretende que pelo menos sejam analisados os requisitos autorizadores também exigidos para a apreciação da tutela de urgência em sede de Ação Rescisória, sem os quais teria havido o esvaziamento da fundamentação decisória. Arremata que não existe risco de prejuízo ao erário, ou chance de danos às contas públicas, uma vez que os créditos decorrentes deste cumprimento individual seguirão a ordem do cronograma de precatório ou de RPV. Com esses argumentos pleiteia a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja afastada a condicionante de trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Preparo devidamente recolhido (ID. 68670860). É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025 às 09:22:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora